Tribunal: TJES
Processo: 0000189-27.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000189-27.2020.8.08.0018

APELANTE:
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

APELADO:
ANTÔNIO MEDEIROS NETO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESOLVIDA EM SENTENÇA. NECESSÁRIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA EXAMINAR A QUESTÃO. CHEQUE QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO NÃO CAUSAL. ABSTRAÇÃO. AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal afastada.

2. O juízo a quo afastou a impugnação à gratuidade de justiça na sentença, pois alegada em preliminar de impugnação ao embargos à execução, de forma que esse ponto se trata de verdadeiro capítulo do comando sentencial em referência. Para se insurgir sobre esse ponto, deveria o Apelado interpor o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões. Reconhecida a inadequação da via eleita quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

3. O cheque tem como características a autonomia e a abstração, ou seja, as obrigações assumidas no título são independentes umas das outras, além de não ser necessário se perquirir o negócio jurídico que originou a emissão da cártula. Ao exequente basta instruir a petição inicial com o título executivo para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, prescindindo a prova da relação jurídica que o originou.

4. A agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos na Medida Provisória nº 2.172-32/2001, o que não se observa nos presentes autos e, inclusive, a própria Apelante informa a impossibilidade de comprovar a questão.

5. Não bastasse, consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, “ainda que restasse caracterizada a prática de agiotagem, a qual é vedada pelo artigo 1º, do Decreto nº 22.626/33 e pelo disposto no artigo 591, do Código Civil, esta, de certo, não invalidaria o negócio jurídico firmado entre as partes mas tão somente os juros abusivos contratados. Dito em outras palavras, a prática de agiotagem não se apresenta como fundamento hábil a ensejar o reconhecimento da nulidade total do título executivo e a consequente extinção da demanda executiva”. (TJES; Apl 0000068-61.2014.8.08.0033; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).

6. Afastado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a Apelante apenas exercitou o seu direito de recorrer.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000189-27.2020.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA DO CAFE- COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
APELADO: ANTONIO MEDEIROS NETO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000189-27.2020.8.08.0018

APELANTE:
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

APELADO:
ANTÔNIO MEDEIROS NETO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
contra r. sentença de fls. 31/34, integrada pelo pronunciamento de fls. 41/42, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos do "Embargos à Execução" apresentado pelo Apelante contra
ANTÔNIO MEDEIROS NETO
.

Em suas razões recursais (fls. 46/48), a Apelante alegou, em síntese, que a sentença afastou o argumento de agiotagem sob o fundamento de que não havia prova sobre esse fato, entretanto, a prova está justamente no montante consubstanciado no título.

Afirma que causa estranheza uma pessoa física ter um crédito para com uma empresa e este ser representado por um cheque de vultuosa quantia, sem qualquer lastro ou comprovação de transação, de forma que se trata de agiotagem.

Argumenta que a agiotagem não tem como ser comprovada, pois os valores são repassados de várias formas, além de a própria relação jurídica não ter sido evidenciada pelo Apelado nos autos da execução.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, com a procedência do embargos à execução.

Contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 51/60, na qual o Apelado apresenta preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e requer a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelante. Quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do recurso e, ao final, requer seja aplicada multa por litigância de má-fé ao Apelante sob o fundamento de que o recurso é meramente protelatório.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
contra sentença de fls. 31/34, integrada pelo pronunciamento de fls. 41/42, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos dos "Embargos à Execução" opostos pelo Apelante contra
ANTÔNIO MEDEIROS NETO
.

O Apelado apresentou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, eis que houve apenas repetição dos fundamentos do embargos à execução, inexistindo elemento novo contra a sentença proferida.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Verifica-se que o Apelado pugnou, em contrarrazões recursais, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Apelante pelo juízo
a quo
.

A questão, contudo, não merece nem sequer exame. Explica-se.

Vê-se que, após análise da petição inicial, a magistrada de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita ao Apelante, ora Embargante (fl. 21), e determinou a intimação do Apelado para se manifestar, tendo este impugnado a concessão da referida benesse em preliminar na impugnação aos Embargos à Execução.

Ocorre que o juízo
a quo
afastou referida impugnação na sentença, de forma que esse ponto se trata de verdadeiro capítulo do comando sentencial em referência. Para se insurgir sobre esse ponto, deveria o Apelado apresentar o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
[...] (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Diante disso, afasto o argumento levantado pelo Apelado, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

O Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que a prova da alegada agiotagem que consubstanciou o título executivo exequendo reside no próprio valor dele existente, não tendo sido comprovada pelo Exequente/Embargado, ora Apelado, a relação jurídica que originou a cártula.

Não merece prosperar o seu argumento. Explica-se.

Inicialmente, necessário esclarecer que o cheque tem como características a autonomia e a abstração. A primeira se refere ao fato de que as obrigações assumidas no título são independentes umas das outras, ao passo que a segunda está fulcrada na desnecessidade de se perquirir o negócio jurídico que originou a emissão da cártula.

Nesses termos, eis o ensinamento doutrinário sobre o tema:

[...] pelo princípio da autonomia, entende-se que as obrigações representadas por um mesmo título de crédito são independentes entre si. Se uma dessas obrigações for nula ou anulável, eivada de vício jurídico, tal fato não comprometerá a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito. Se o comprador de um bem a prazo emite nota promissória em favor do vendedor e este paga uma sua dívida, perante terceiro, transferindo a este o crédito representado pela nota promissória, em sendo restituído o bem, por vício redibitório, ao vendedor, não se livrará o comprador de honrar o título no seu vencimento junto ao terceiro portador. Deverá, ao contrário, pagá-lo e, em seguida, demandar ressarcimento perante o vendedor do negócio frustrado.

O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios — o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Trata-se de subprincípios porque, embora formulados diferentemente, nada acrescentam à disciplina decorrente do princípio da autonomia. O subprincípio da abstração é uma formulação derivada do princípio da autonomia, que dá relevância à ligação entre o título de crédito e a relação, ato ou fato jurídicos que deram origem à obrigação por ele representada; o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, por sua vez, é, apenas, o aspecto processual do princípio da autonomia, ao circunscrever as matérias que poderão ser arguidas como defesa pelo devedor de um título de crédito executado.
[1]

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020)”.

No caso em exame, vê-se que houve a emissão do cheque, a posterior apresentação no prazo legal pelo Apelado e, diante da impossibilidade de recebimento do valor, houve o ajuizamento da execução de título extrajudicial.

Cabe registrar que a lei reconhece eficácia executiva ao cheque, pertencente ao rol de títulos passíveis de execução extrajudicial do art. 784 do Código de Processo Civil, por representar obrigação certa, líquida e exigível. Consoante apresentado acima, o título se desvincula da sua obrigação originária, sendo desnecessária a discussão sobre esse ponto, pois presentes os requisitos formais para o ajuizamento do feito executivo, de onde se originaram os embargos à execução.

Não obstante essa questão e ante a necessidade de se enfrentar todos os fundamentos (CPC, art. 489, § 1º, IV), vê-se que a Apelante reconhece a emissão do título, porém alega ser proveniente da prática de “agiotagem” realizada pelo Apelado. A Medida Provisória nº 2172-32/2001 prevê que são nulos negócios jurídicos que tenham lucros ou vantagens patrimoniais indevidas, a saber:

Art. 1
o
São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido.

Parágrafo único. Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas.

Ocorre que, para tanto, a agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos na Medida Provisória nº 2.172-32/2001, o que não se observa nos presentes autos e, inclusive, a própria Apelante informa a impossibilidade de comprovar a questão.

Os judiciosos entendimentos desse Egrégio Tribunal de Justiça apontam no mesmo sentido, prevendo a necessidade da prova cabal da prática a quem alega, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ALEGADA PRÁTICA DE USURA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 1. Trata-se de Embargos à Execução oposto contra Ação de Execução de Título Extrajudicial. 2. Apelante alega que a cártula apresentada é "fruto de prática irregular de empréstimo de dinheiro a juros". 3. Jurisprudência do STJ no sentido de que, "como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração (...) (AgInt nos EARESP 681.278/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020)". 4. A prática em questão deve ser indubitavelmente comprovada por quem alega, como já se manifestou esta Colenda Corte. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES ASSINADOS E EM BRANCO. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [... ]2. A agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos no Art. 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, o que não é possível observar nos presentes autos. 3. Hipótese em que a embargante não trouxe provas suficientes do fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC. [... ](TJ-ES - AC: 0034019-05.2016.8.08.0024, Relator: DES. CONVOCADO Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021) 5. A transferência de título ao portador se faz pela simples tradição do título. 6. O cheque não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. 7. Apelante assistido pelo benefício da justiça gratuita, com exceção das despesas processuais de que tratam os incisos VI e VII, § 1º, art. 98, do CPC. 8. Reforma da respeitável sentença, concedendo isenção do pagamento de custas processuais e mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000250-38.2017.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 08/03/2022; DJES 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES ASSINADOS E EM BRANCO. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A embargante alega prática de agiotagem por parte do exequente, prática que "é repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal como prescrevem o Decreto nº 22.626/1933 e a Medida Provisória nº. 2.172-32, de 23/08/2001, os quais determinam que tais estipulações são nulas, devendo o juiz ajustá-las à medida legal. " (TJ-MG - AC: 10643150004353001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019) 2. A agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos no Art. 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, o que não é possível observar nos presentes autos. 3. Hipótese em que a embargante não trouxe provas suficientes do fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC. 4. Mesmo que o cheque objeto da demanda viesse a representar cobrança indevida, a devedora "na condição de emitente, não poderia recusar o pagamento, uma vez que com a emissão da cártula em branco anuiu tacitamente com o valor que eventualmente viesse conter no título. " (TJ-SP - AC: 10027459020188260070 SP 1002745-90.2018.8.26.0070, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 24/11/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) 5. Diante do desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no Art. 85, §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) perfazendo o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, do qual mantém-se suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. 6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0034019-05.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021)

Como bem ressaltado na sentença de origem, percebe-se que a Apelante, ora Embargante, não juntou qualquer elemento capaz de demonstrar que o Apelado realizava a cobrança de juros e, muito menos, que este cobrava juros extorsivos, não tendo, assim, demonstrado nenhum indício da referida abusividade. Desse modo, a Apelante não cumpriu com o ônus que lhe incumbia o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não havendo reparos na sentença proferida.

Não bastasse, consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, ainda que restasse caracterizada a prática de agiotagem, a qual é vedada pelo artigo 1º, do Decreto nº 22.626/33 e pelo disposto no artigo 591, do Código Civil, esta, de certo, não invalidaria todo o negócio jurídico firmado entre as partes mas tão somente os juros abusivos contratados. "Dito em outras palavras, a prática de agiotagem não se apresenta como fundamento hábil a ensejar o reconhecimento da nulidade total do título executivo e a consequente extinção da demanda executiva”. (TJES; Apl 0000068-61.2014.8.08.0033; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).

Desta feita não assiste razão à Apelante, por falta de elementos probatórios da alegada prática ilícita.

Acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Apelado, sob o fundamento de que se trata de recurso protelatório, entendo que não merece acolhimento.

No caso em exame, não resta demonstrado nos autos qualquer das hipóteses elencadas pela legislação, tendo em vista o teor da presente decisão, bem como pelo fato de a Apelante estar no exercício de seu direito de recorrer.

A alegação em questão deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda do conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, não há que se falar em aplicação da multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

Saliente-se, entretanto, que a Recorrente está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, de modo que as verbas estão suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

[1]
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 24. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000189-27.2020.8.08.0018

APELANTE:
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

APELADO:
ANTÔNIO MEDEIROS NETO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESOLVIDA EM SENTENÇA. NECESSÁRIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA EXAMINAR A QUESTÃO. CHEQUE QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO NÃO CAUSAL. ABSTRAÇÃO. AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal afastada.

2. O juízo a quo afastou a impugnação à gratuidade de justiça na sentença, pois alegada em preliminar de impugnação ao embargos à execução, de forma que esse ponto se trata de verdadeiro capítulo do comando sentencial em referência. Para se insurgir sobre esse ponto, deveria o Apelado interpor o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões. Reconhecida a inadequação da via eleita quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

3. O cheque tem como características a autonomia e a abstração, ou seja, as obrigações assumidas no título são independentes umas das outras, além de não ser necessário se perquirir o negócio jurídico que originou a emissão da cártula. Ao exequente basta instruir a petição inicial com o título executivo para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, prescindindo a prova da relação jurídica que o originou.

4. A agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos na Medida Provisória nº 2.172-32/2001, o que não se observa nos presentes autos e, inclusive, a própria Apelante informa a impossibilidade de comprovar a questão.

5. Não bastasse, consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, “ainda que restasse caracterizada a prática de agiotagem, a qual é vedada pelo artigo 1º, do Decreto nº 22.626/33 e pelo disposto no artigo 591, do Código Civil, esta, de certo, não invalidaria o negócio jurídico firmado entre as partes mas tão somente os juros abusivos contratados. Dito em outras palavras, a prática de agiotagem não se apresenta como fundamento hábil a ensejar o reconhecimento da nulidade total do título executivo e a consequente extinção da demanda executiva”. (TJES; Apl 0000068-61.2014.8.08.0033; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).

6. Afastado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a Apelante apenas exercitou o seu direito de recorrer.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.